Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711869-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDO LOURENCO DOS SANTOS, LADY ANA DO REGO SILVA AGRAVADO: JOAO CLAUDIO PEREIRA, KEILA LAURIANA DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, ante a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator